Tribunal: STF
Processo: ARE 1322734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MULTA AMBIENTAL. Patrocínio Paulista. Fazenda Cachoeira. Corte de árvores em desconformidade com a autorização obtida. Supressão irregular de vegetação nativa. Bioma Mata Atlântica. AIIPM nº 27001170, 27001171 e 27001172. DF nº 6.514/2008. TCRA nº 1368/2018. Multa. Sentença que aplica o desconto do art. 26 do DE nº 60.324/14. Redução maior. Conversão da multa. Ônus da sucumbência. 1. Procedimento administrativo. Legislação aplicável. A CETESB adota o procedimento previsto no DF nº 6.514/08 e não há erro na adoção de normas gerais, considerando principalmente que o DE nº 60.342/14 volta-se principalmente às autuações lavradas pela Polícia Militar Ambiental e pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental de Secretaria do Meio Ambiente (art. 3º, § 2º), havendo a ressalva ainda dos procedimento específicos adotados pela CETESB (art. 2º). 2. Multa. Atenuantes. Redução maior. Não se aplica ao caso, para fins de redução da multa ambiental aplicada, as atenuantes previstas no art. 83, III da Resolução SMA nº 48/2014, pois se referem à fase de Atendimento Ambiental prevista no DE nº 60.324/14, inexistente no procedimento adotado pela CETESB; também não se aplicam os art. 9º, § 1º da LE nº 997/1976 e art. 101, § 2º do DE nº 8.458/1976, pois regulam a prevenção e controle da poluição do meio ambiente, não abrangendo as infrações verificadas nos autos. O desconto do art. 26 do DE nº 60.342/2014 fica mantido ante a não interposição de recurso pelo órgão ambiental. 3. Conversão da multa. Em sua redação original, o art. 139 do DF nº 6.514/08 previa a conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, devendo ser requerida a conversão na ocasião da defesa (art. 142), pressupondo-se apresentação de pré-projeto na data do requerimento (art. 144). A defesa é momento processual próprio (art. 113) e o autuado não requereu a conversão, tampouco apresentou pré-projeto no momento adequado. Não há erro na decisão do órgão ambiental, que fica mantida. 4. Ônus da sucumbência. Abstraída a questão quanto à eventual cobrança administrativa ou judicial da integralidade do débito, não é o caso de inversão do ônus da sucumbência, mas de reconhecer a reciprocidade; cada litigante é em parte vencedor e vencido, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas do processo (art. 86, 'caput' do CPC). Os honorários advocatícios serão fixados, conforme dispositivo, sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º I do CPC. Procedência parcial. Recurso do autor parcialmente provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente